Tribunal: TJSP
Processo: 1501169-64.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501169-64.2019.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante PAULO
AUGUSTO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso defensivo, confirmando-se a r.sentença atacada por seus
próprios fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501169-64.2019.8.26.0621 -Voto no 45579
2
VOTO no: 45.579
Apelação Criminal no: 1501169-64.2019.8.26.0621.
Comarca: Lorena
Vara de origem: Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Daniel Otero Pereira da Costa.
Apelante: Paulo Augusto Gomes.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por PAULO AUGUSTO GOMES,
contra a r. sentença publicada em audiência aos 26 de maio de 2020, lançada a fls.
144/146 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 600 diárias de multa, no piso, tudo em razão de fato ocorrido em 26 de
novembro de 2019.
O réu persegue a absolvição por insuficiência de provas, questionando
a autoria. Subsidiariamente, pede a redução da pena e a fixação de regime semiaberto
(fls. 147/150).
Constam as contrarrazões (fls. 163/164) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
169/176).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501169-64.2019.8.26.0621 -Voto no 45579
3
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade e a autoria pelo crime de tráfico de drogas são
incontestes, sobretudo diante do auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, do laudo
de constatação de fls. 13/14, do exame químico toxicológico de fls. 53/55, e da prova
oral colhida (mídia).
O réu foi condenado porque surpreendido por policiais trazendo
consigo e guardando, para fins de venda, 57 eppendorfs de “cocaína”, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apesar da negativa sustentada pelo sentenciado sempre que
interrogado (fl. 5 e mídia), os depoimentos dos policiais militares Carlos Henrique e
Luciano (fls. 3, 4 e mídia) foram harmônicos e coerentes a respeito. Durante o
patrulhamento no notório “ponto de venda” de drogas da cidade, avistaram o
apelante, também conhecido nos meios policiais, agachado mexendo em um cano de
escoamento de água fluvial e o interpelaram, em poder dele encontrando a quantia de
R$ 5,00. No local onde ele fora visto primeiramente foram apreendidas as porções de
drogas.
A forma de acondicionamento das drogas apreendidas somada às
circunstâncias fáticas do momento, em especial o flagrante e os depoimentos firmes
e coesos dos policiais, torna indiscutível o tráfico.
Daí que a manutenção da condenação nos termos fixados em
Primeiro Grau é medida de rigor, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório
por qualquer ângulo que se analise.
A despeito da irresignação defensiva, não há reparo na pena imposta.
Na primeira etapa, o douto julgador fixou a pena-base no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501169-64.2019.8.26.0621 -Voto no 45579
4
mínimo legal; e, na fase seguinte, acresceu 1/5 à reprimenda diante da agravante de
reincidência (Ap 1500179-73.2019, condenação por tráfico de drogas, com trânsito
em julgado em 5/8/2019, fls. 23/25), não comportando redução da fração por se tratar
de reincidência específica.
Não é caso de aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas,
por expressa vedação do dispositivo diante da ausência de “primariedade”
(reincidência específica comprovada).
O regime prisional no caso tem de ser, de fato, o fechado, ao se
considerar a gravidade do delito, o quantum de pena imposta, e a condição do réu de
reincidente.
E a prisão deve persistir, diante da confirmação da condenação e do
regime prisional fixado, sendo, assim, necessária para a manutenção da ordem
pública e da aplicação da lei penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a r.sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator